Tribunal: STF
Processo: RE 1475352
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL – PRETENSÃO DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS COM BASE NO CONTIDO DA LEI ESTADUAL N° 3.796/1996 ANTES DAS ALTERAÇÕES, PELA LEI ESTADUAL N° 3.796/20 – DISCUSSÃO EM TORNO DA APLICAÇÃO DO JULGADO DO STF – TEMA 1093 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AÇÃO INTERPOSTA (MANDADO DE SEGURANÇA) APÓS JULGAMENTO DA MATÉRIA (10/03/2021) –DECISÃO DENEGADA POR OUTRO FUNDAMENTO. AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 25/02/2021 - Considerando que a ação originária (mandado de segurança) foi proposta em 10.03.2021, portanto após o julgamento do TEMA 1093, que aconteceu em 24 de fevereiro de 2021, não se aplica ao caso em tela de forma imediata. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma que no caso não se trata de substituição tributária do ICMS, mas de cobrança do tributo por antecipação, pelo que incidente a tese exarada no Tema RG nº 456, ponto em que a Lei estadual nº 8.739, de 2020, é insuficiente, porquanto incabível a mera previsão vaga da possibilidade da cobrança tributária na forma antecipada. Assevera que a aplicação do Tema RG nº 1.093 é confundido pelas instâncias de origem, de modo persistir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na hipótese (e-doc. 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, cumpre verificar que o pedido deduzido no mandado de segurança, conforme transcrito na sentença de 1º Grau, relaciona-se ao fato de que o recorrente “é contribuinte de ICMS, optante do Simples Nacional, e está sendo constrangido – no momento que informa a aquisição de uma mercadoria advinda de outra unidade da federação – a recolher o ICMS de forma antecipada, sob pena de não ser emitida a Nota Fiscal de Entrada da mercadoria adquirida, muito embora não exista lei em vigor que autorize essa antecipação, haja vista que as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº. 8.739/2020 somente valerão em 2021, em obediência à garantia constitucional prevista no inciso III do art. 150 da Constituição Federal” (e-doc. 6, p. 2; destaque acrescido). 



    4. Entretanto, o que a parte recorrente chamou de antecipação tributária foi, no caso, considerada como cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, prevista na Carta da República a partir da Emenda Constitucional nº 87, de 2015. 



    4.1. Isso se extrai do que constou da fundamentação da sentença:



    “Compulsando detidamente os autos, observo que não assiste razão à impetrante, explico:



    Antes da Emenda Constitucional 87/2015, nos termos do Art. 155, § 2º, VII, b, da CF, quando o destinatário não fosse contribuinte (fosse Consumidor final), o imposto (ICMS) caberia integralmente ao Estado de Origem da Operação, ou seja, a unidade de origem da mercadoria, não cabendo nada ao Estado destinatário. 



    Quando o destinatário fosse contribuinte(não consumidor final) o imposto caberia ao Estado de Origem e de Destino, cabendo ao Estado de Origem da Mercadoria o valor da alíquota interna e o Estado de Destino da Mercadoria a diferença entre a alíquota interna e a interestadual (Art. 155, § 2º, VII, b e VIII da CF - antes da EC 87/2015), ou seja, foram estabelecidos critérios diferenciados de apropriação da receita a partir da origem das mercadorias. 



    Percebe-se que nas operações entre ‘contribuintes’ a sistemática buscava uma partilha do ICMS entre os dois Estados(o do local de origem da mercadoria e do destinatário da mesma), porém quando o destinatário fosse “consumidor final” (não contribuinte) a arrecadação do ICMS ficava, integralmente, para o Estado de Origem da Mercadoria, desencadeando um desequilíbrio arrecadatório. 



    Para tentar alterar esse panorama e regularizar o ‘desequilíbrio arrecadatório’ foi publicada dia 17/04/2015, a Emenda Constitucional 87, que alterou o inciso VII, do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação:



    (...)



    Desta forma, não há que se falar em ausência de recolhimento do DIFAL diante do fato de não ser consumidor final. 



    Convém salientar que a cobrança dos débitos do ICMS diferencial de alíquota, decorrentes de operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas ao Estado de Sergipe prescinde da edição de lei complementar regulamentadora da EC nº 87/2015 e de nova lei estadual.



     Destarte, a cobrança do diferencial de alíquota interestadual do ICMS é disciplinada pelo convênio ICMS nº 93/2015, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), bem como pela Lei Estadual nº 3.796/1996, mediante as alterações introduzidas pela Lei nº 8.041/2015, editada com fundamento na EC nº 87/2015.



    (...)



    O diferencial de alíquota apenas garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Caso não houvesse cobrança do diferencial, ocorreria grave distorção na sistemática nacional desse imposto. Isso porque a aquisição interestadual de mercadoria seria substancialmente menos onerosa do que a compra no próprio Estado, sujeita à alíquota interna ‘cheia. Assim o DIFAL visa minorar os efeitos da chamada ‘guerra fiscal’ .



    Por fim, e conforme já mencionado, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 970.821/RS, cuja Repercussão Geral havia sido reconhecida pelo Tema 517, em 14/05/2021, cuja ata de julgamento fora divulgada em 19/05/2021,considerando constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS nos casos de empresas que aderiram ao Simples Nacional.“ (e-doc. 6).



    4.2. Em 2º Grau, por sua vez, a Turma Julgadora reiterou a interpretação do Juízo Singular quanto ao fato de a hipótese se referir à cobrança do Difal-ICMS, fundamentando ainda que, embora tenha o STF declarado inconstitucional a cobrança por via do Convênio nº 93, de 2015, o caso da recorrente insere-se na modulação de efeitos. Confira-se:



    “Nesta senda, conforme decidido pelo Supremo, a decisão foi modulada e somente produzirá efeitos a partir de 2022, ficando afastadas dos efeitos da modulação as ações judiciais em curso sobre a questão, isto é, aquelas ajuizadas até a data de publicação da Ata de Julgamento nº 04, de 24.02.2021, o que ocorreu em 02.03.2021 (DJE nº 39), conforme indicado no andamento processual do RE nº 1.287.019/DF. 



    No caso sob análise, como o mandamus foi impetrado após o julgamento supra não há como acolher as alegações, seria hipótese de denegação da segurança, de acordo com a Tese assentada no Tema 1093, STF, segundo a modulação dos efeitos.” (e-doc. 12). 



    5. Posto isso, o renovado pleito de aplicação do Tema RG nº 456, que diz respeito às modalidades de cobrança do ICMS em substituição e em antecipação tributárias, não diz especificamente com o caso dos autos, razão por que é inarredável a aplicação, no caso, dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    6. Nessa mesma linha de entendimento, são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; destaques acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; destaques acrescidos).



    7. Ademais, para dissentir das convicções trazida pela Corte de origem, necessário seria revisitar profundamente o conjunto fático-probatório do processo, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula deste Pretório Excelso. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator